Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704100-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: WALTOMIR ALVES DOS PASSOS, MARCOS ALBERTO ARAUJO TORREAO JUNIOR D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que os presentes autos se encontram suspenso, por meio da decisão desta Relatoria (ID 28694089), em decorrência o IRDR no 19, que trata sobre a legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar à venda do veículo ao órgão incumbido a fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e III do § 8o do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, de 17/12/1985). Contudo, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verificou que o referido IRDR no 19 foi julgado prejudicado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou em recurso repetitivo (REsp 1881788/SP – Tema no1.118), matéria análoga à questão litigiosa do presente Incidente. De bom alvitre transcrever a ementa do julgado correlacionado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. III - O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto. IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados. V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. VI - Recurso especial do particular parcialmente provido. (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.) – grifo nosso Desse modo, retomando a marcha processual, DETERMINO, em obediência aos princípios da não surpresa e da cooperação (CPC, arts. 6o, 9o, 10, etc.), A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO, SE MANIFESTAREM, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, ACERCA DA ALUDIDA TESE JURÍDICA FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, podendo na oportunidade requererem o que entenderem de direito. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator